Tribunal: TJMT
Processo: 1020421-79.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1020421-79.2021.8.11.0000

Classe:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

Assunto:
[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relatora:
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:
[DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DR. JONES GATTASS DIAS, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO (IMPETRADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), LORRAINI GOMES DOS REIS - CPF: 060.377.531-48 (IMPETRANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), Presidente da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Civeis do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO PARA JULGAMENTO DO PRESENTE MANDAMUS, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DA RELATORA. AUSENTE JUSTIFICADAMEMTE O 3o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – PRELIMINAR ACOLHIDA.

1. Conforme estabelece a Súmula 376 do STJ, compete à própria Turma Recursal processar e julgar Mandado de Segurança contra ato proveniente dos Juizados Especiais, sendo que a competência dos Tribunais de Justiça para processar e julgar Mandado de Segurança proveniente de Juizados Especiais somente ocorre quando o objeto da ação mandamental é a competência dos Juizados Especiais.

2. Visando a ação mandamental o controle do ato judicial dos Juizados Especiais, a competência passa a ser da própria Turma Recursal.

3. Preliminar acolhida e
determinada a remessa dos autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por LORRAINI GOMES DOS REIS contra ato ilegal atribuído ao PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS pelos seguintes fatos.

Afirma, em síntese, que acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais violou o princípio devolutivo recursal, coisa julgada e não apreciação quanto ao dano moral por não apreciar o cerne da questão.

Narra também omissão quanto à idoneidade do extrato de restrição obtido junto à Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

Liminar indeferida, conforme decisão proferida no Id. 113825969.

Contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso no Id. 117095233 sustentando, em sede de preliminar, o não cabimento da Ação de Mandado de Segurança por ausência de decisão teratológica e inadequação da via eleita por necessidade de dilação probatória.

No mérito, pugna pela denegação da ordem.

Prestação de informações pela autoridade indigitada coatora no Id. 126123675.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer anexado no Id. 120528466, opinou, em sede de preliminar, pela incompetência do juízo, posto que o art. 96, I, “g” da Constituição Estadual não prevê a competência originária do Tribunal de Justiça para julgar Mandado de Segurança contra decisão da Turma Recursal dos Juizados Especiais.

Ainda em sede de preliminar, argumenta acerca da inviabilidade processual, uma vez que a decisão da Turma Recursal dos Juizados Especiais é definitiva e exaure a prestação jurisdicional.

No mérito, pugnou pela denegação da ordem.

Manifestação da Impetrante acerca das preliminares no Id. 138080655.

É o relatório.

V O T O

VOTO PRELIMINAR
(NÃO CABIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso, em sede de preliminar, sustenta o não cabimento da Ação de Mandado de Segurança por ausência de decisão teratológica.

A preliminar acima suscitada se confunde com o mérito, razão pela qual postergo a sua apreciação para o momento processual oportuno e adequado.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR
(INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Ainda em sede preliminar, sustenta o Estado de Mato Grosso a inadequação da via eleita por necessidade de dilação probatória.

Em que pese o argumento exposto pelo Estado de Mato Grosso, para análise de elementos formais e extrínsecos ao cabimento da presente ação mandamental, não há necessidade de dilação probatória.

Basta confrontar a decisão judicial impugnada aos fundamentos jurídicos expostos na peça vestibular, sendo perfeitamente admissível, em caráter excepcional, a impetração de Mandado de Segurança contra decisão judicial para impugnar decisão judicial quando esta for manifestamente ilegal ou teratológica.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO JUDICIAL -FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA - NÃO VERIFICAÇÃO - DISCUSSÃO DE GUARDA - INDÍCIOS DE EPISÓDIO VIOLENTO - REINTEGRAÇÃO FAMILIAR DE MENORES - DETERMINAÇÃO IMEDIATA - INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - VERIFICAÇÃO. - Admite-se a utilização do mandado de segurança contra atos judiciais em caráter excepcional, sobretudo nas hipóteses em que há manifesta ilegalidade ou teratologia. - Não se verifica flagrante ilegalidade no tocante à ausência de determinação imediata de retorno, ao lar materno, de menores acolhidos institucionalmente, se verificado um contexto sensível, permeado por aparente histórico violento de familiar próximo, pelo que a colheita de mais subsídios, para fins de tomada da decisão, não se afigura arbitrária. (TJ/MG - Mandado de Segurança 1.0000.21.235906-1/000, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, 8a Câmara Cível Especializada, julgamento em 07/04/2022, publicação da súmula em 19/04/2022)

Importante destacar que não se fala, neste momento processual, acerca da existência ou não danos morais, haja vista esta é a pretensão da Impetrante exposta na exordial da ação indenizatória proposta perante o Juizado Especial.

Logo, a sua discussão ser feita no processo que originou a decisão impugnada e não em sede mandamental.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR
(INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em sede de preliminar, suscita a incompetência do juízo, posto que o art. 96, I, “g” da Constituição Estadual não prevê a competência originária do Tribunal de Justiça para impetrar Mandado de Segurança contra decisão da Turma Recursal dos Juizados Especiais.

A competência para processar e julgar Ação de Mandado de Segurança contra decisão proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais está prevista no art. 17-B, I, “b”, do Regimento Interno deste Sodalício,
in verbis:

Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem:

I – Processar e julgar:

b) os
mandados de segurança
singular e coletivo e o habeas data contra atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, do Tribunal de contas e de seus membros, do Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselhos superiores, dos Secretários de Estado, atos de Juiz de Primeira Instância, em matéria de direito público, Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente,
das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis
, em caso de teratologia; (NEGRITEI)

Ademais, a competência prevista na Constituição Estadual não exclui a possibilidade do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, diante da sua autonomia funcional e administrativa, definir e regulamentar a divisão de atribuições, no seu âmbito interno, mormente em se tratando de matéria eminentemente processual, como é a fixação da competência.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - DECISÃO INDEFERITÓRIA DA INICIAL DE MANDADO DE SEGURANÇA – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 17-B, I, B, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MT – AFASTADA – PRAZOS PROCESSUAIS – ART. 219 DO CPC/2015 – INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ENTENDIMENTO DOS MEMBROS DA TURMA RECURSAL ÚNICA – ENUNCIADO DO FONAJE E ORIENTAÇÃO DA CGJ/MT – AUSÊNCIA DE IMPERATIVIDADE – UTILIZAÇÃO COMO PARTE DA FUNDAMENTAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA MUDANÇA DA CONVICÇÃO DO JULGADOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O artigo do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que regulamenta a competência da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, no que concerne ao mandado de segurança, não viola a Constituição da República Federativa do Brasil, porque não disciplina matéria processual.
Inexistindo a comprovação de ilegalidade ou teratologia, no acórdão proferido pela Turma Recursal Única, que manteve o entendimento de que a regra esposada no art. 219 do CPC/2015 não se aplica no âmbito dos Juizados Especiais, deve ser mantida a decisão que indeferiu a petição inicial do writ. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (TJ/MT - N.U 1003793-54.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2017, Publicado no DJE 06/12/2017) (NEGRITEI)

Assim, a previsão de competência regimental não contraria o disposto na Constituição Estadual.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR
(INVIABILIDADE PROCESSUAL)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

A d. Procuradoria Geral de Justiça ainda em sede de preliminar, argumenta acerca da inviabilidade processual, uma vez que a decisão da Turma Recursal dos Juizados Especiais é definitiva e exaure a prestação jurisdicional.

A Ação de Mandado de Segurança não é modalidade recursal, mas sim ação autônoma prevista constitucionalmente para questionar ato manifestamente ilegal ou arbitrário.

A preliminar suscitada pela d. Procuradoria Geral de Justiça já foi apreciada quando da análise da preliminar de inadequação da via eleita suscita pelo Estado de Mato Grosso.

Assim, pelos mesmos motivos lá expostos, REJEITO a presente preliminar.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

A questão central a ser decidida é saber se a decisão proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais, que negou provimento a Recurso Inominado interposto pela ora Impetrante, é ato ilegal a ensejar impetração de Mandado de Segurança.

Ao analisar o acórdão impugnado (Id. 108957972), bem como o Recurso de Embargos de Declaração (Id. 108957974), verifica-se que o caso que originou o referido recurso é proveniente de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais por inserção do nome da Impetrante junto aos órgãos de restrição ao crédito (SPC, SERASA).

Não há se vislumbra a patente ilegalidade a ensejar a impetração da presente ação mandamental.

Ademais, não cabe Mandado de Segurança contra decisão judicial, salvo em casos excepcionais onde a decisão seja teratológica, ou seja, sem qualquer nexo ou totalmente dissociada dos fatos e dos fundamentos jurídicos e legais que a embasam.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação. Precedentes. 2. Não cabe mandado de segurança contra decisão que nega trânsito a agravo de instrumento em que se questiona a inadmissão de recurso extraordinário por ausência de repercussão geral. 3. Agravo a que se nega provimento. (STF - RMS 38057 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 14-06-2022 PUBLIC 15-06-2022)

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO IMPUGNADO. ACÓRDÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. (...) 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, admite-se, em caráter excepcionalíssimo, o mandado de segurança para questionar decisão judicial quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou que se apresente com fundamentação teratológica
. Nesse sentido: AgInt no MS n. 27.738/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 3/5/2022; AgInt nos EDcl no MS n. 27.827/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe de 20/4/2022; AgInt nos EDcl no MS n. 27.639/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe de 22/4/2022; AgRg no MS n. 27.327/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 16/4/2021. 3. No caso dos autos, a impetrante não demonstrou ilegalidade manifesta ou teratologia na fundamentação do acórdão proferido pela Terceira Turma desta Corte Superior, que contém fundamentos jurídicos aptos a respaldar o não provimento do Agravo Interno em Agravo em Recurso Especial, razão pela qual deve ser mantida a não admissão do writ. 4. A situação sob exame denota utilização do mandamus como sucedâneo de recurso, o que não é admissível, conforme enunciado da Súmula 267/STF, verbis: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". A propósito: AgInt no MS n. 27.868/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 1/2/2022; AgInt no MS n. 26.176/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 22/9/2020, DJe de 29/9/2020. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no MS n. 28.315/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 9/8/2022, DJe de 12/8/2022.) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ATO ATRIBUÍDO À TURMA RECURSAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO – ART. 17-B, LETRA B, PARTE FINAL, DO RITJMT – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A impetração do mandado de segurança contra o ato judicial, proferido pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais, somente se revela plausível se for teratológico (Art. 17-B, letra b, parte final, do RITJMT). Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (TJ/MT - N.U 1001077-20.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL –– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECISÃO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO – NÃO CABIMENTO DO WRIT - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1- Nos termos da Súmula no 267 do Supremo Tribunal Federal: não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, ainda mais, quando não se trata de ato judicial manifestamente ilegal ou teratológico. 2- Não há que se falar em ofensa ao princípio da segurança jurídica, em razão da revogação da liminar, quando do julgamento do mérito da causa, porquanto a liminar anteriormente concedida possui caráter precário e não assegura o provimento final definitivo. 3- Inexistindo razões para modificação da decisão monocrática que julgou extinto o mandamus, o desprovimento do recurso é medida que se impõe. (TJ/MT - N.U 0076162-29.2018.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)

AGRAVO INTERNO — MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL — DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL — RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO EM DECISÃO UNIPESSOAL — OMISSÃO NA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO — DIVERGÊNCIA SOBRE O CABIMENTO DO RECURSO NA PRÓPRIA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO — POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — QUESTÃO AFETA AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP No 1704520/MT) — SUBSTITUIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL PELO MANDADO DE SEGURANÇA — IMPOSSIBILIDADE — VERBETE No 267 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Conforme o verbete no 267 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”, ainda mais, quando não se trata de ato judicial manifestamente ilegal ou teratológico. Recurso não provido. (TJ/MT - N.U 1012639-60.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018)

No caso em apreço, ao analisar o acórdão tido como ilegal pela Impetrante (Id. 108957972) e o respectivo Recurso de Embargos de Declaração (Id. 108957974), não se constata a denominada teratologia, posto que fundamentado em previsão legal e jurisprudência adequados ao caso concreto decidido pela Turma Recursal.

Os fatos descritos no referido acordão estão relacionados e concatenados com a decisão ali prolatada.

Insta salientar ainda que o Mandado de Segurança não é meio adequado e próprio para questionar a existência ou não danos morais, haja vista está é a pretensão da Impetrante exposta na exordial da ação indenizatória proposta perante o Juizado Especial.

Logo, a sua discussão ser feita no processo que originou a decisão impugnada e não em sede mandamental, uma vez que o Mandado de Segurança não é sucedâneo recursal.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE DENEGOU A ORDEM MANDAMENTAL – AÇÃO MANDAMENTAL IMPETRADA CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO – INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA ESTREITA VIA DO MANDAMUS COMO SUCEDANEO RECURSAL – PRETENSAO DE OBTENÇAO DE VERDADEIRO SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO DE DETERMINAÇÃO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CADA CASO CONCRETO – INDÍCIOS DE DESINTELIGENCIA ENTRE REPRESENTANTE E REPRESENTADO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso. Inteligência da Súmula no 267 do Supremo Tribunal Federal. Não há falar em concessão da ordem mandamental, na hipótese em que a pretensão implique na obtenção de verdadeiro salvo conduto, para que o Magistrado e os serventuários da justiça atuem em consonância aos interesses do Advogado, desprezando-se eventuais peculiaridades de cada caso concreto, mormente em razão de indícios de desentendimentos entre Representante e Representado. Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer incólume. (TJ/MT - N.U 1016960-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE 14/07/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – ORDEM DENEGADA. 1. O ato tido como ilegal é, na realidade, uma decisão judicial fundamentada e em consonância com dispositivo normativo acerca da matéria posta sob a sua análise, ou seja, não é uma decisão prolatada sem respaldo legal, sem qualquer fundamentação e dissociada da realidade apresentada. 2. Nesse contexto, a impetração de Mandado de Segurança contra decisão judicial somente é possível quando esta for teratológica, ou seja, completamente dissociada da legalidade, pois não se pode utilizar deste remédio constitucional como sucedâneo recursal. 3. Ordem Denegada. (TJ/MT - N.U 1000375-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020)

Diante do acima exposto,
DENEGO
a ordem.

Sem custas processais e honorários advocatícios, em observância ao art. 10, XXII, da Constituição Estadual e incidência da Súmula 512 do STF.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3° VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

VOTO

EXMO. SR. DR. DR. JONES GATTAS DIAS (4o VOGAL: CONVOCADO MF):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (5o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 03 DE NOVEMBRO DE 2022:

APÓS A RELATORA INDEFERIR A SEGURANÇA, PEDIU VISTA A 2a VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). OS DEMAIS AGUARDAM.

SESSÃO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Lorraini Gomes dos Reis contra ato supostamente ilegal atribuído ao Presidente da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso, ao argumento de que o acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais no Recurso Inominado no. 1002734-83.2021.8.11.0002, violou o princípio devolutivo recursal, coisa julgada e não apreciação quanto ao dano moral por não apreciar o cerne da questão.

A ilustre Relatora, Desembargadora Maria Erotides Kneip, denegou a segurança.

Pedi vista dos autos para levantar uma questão de ordem pública.

Isso porque, esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo,
recentemente, em 6-10-2022
, decidiu, inclusive em processos de relatoria da Desembargadora Maria Erotides Kneip, pela impossibilidade de conhecimento da ação constitucional, visto que a competência desta Corte para analisar mandado de segurança contra ato da Turma Recursal se limita, segundo entendimento jurisprudencial consagrado no Superior Tribunal de Justiça, apenas aos casos para assegurar a competência do Juizado, o que não se trata da hipótese dos autos.

Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO – ERRO MATERIAL - INEXISTENTE –
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 367/STJ
- SUCEDÂNEO RECURSAL - INSTRUMENTO IMPRÓPRIO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração não se destinam a solucionar possíveis controvérsias quanto à justiça da decisão ("error in judicando"), conforme, aliás, preconiza a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que "embargos de declaração não se prestam a corrigir possíveis erros de julgamento" (RE 194662 ED - ED -EDv, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator (a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2015, DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP-00196).

2. A Súmula 367/STJ é clara ao dispor que “Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial”.
Sendo certo que a expressão “ato de juizado especial” alcança também os acórdãos proferidos pela Turma Recursal.

3. Embargos rejeitados.

(N.U 1018994-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO,
MARIA EROTIDES KNEIP
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 6/10/2022
, Publicado no DJE 21/10/2022). [Destaquei].

AGRAVO INTERNO -
MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRADO CONTRA ATO PRATICADO TURMA RECURSAL ÚNICA - INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE
- AUSÊNCIA DE NOVOS FATOS E ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não tendo sido apresentado novos fatos ou argumentos capazes de demonstrar a possibilidade de conhecimento do mandado de segurança, não há o que se falar no provimento do agravo interno.

2.
Incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em apreciar o referido mandado de segurança, porquanto impetrado contra decisão judicial proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais, salvo se versar sobre competência.

3. Conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça, “expressão ‘ato de juizado especial’ inserida na Súmula n. 376/STJ alcança tanto as decisões singulares quanto as colegiadas daquele juizado, sendo, portanto, desinfluente, para enquadramento sumular, o fato de o mandamus atacar ‘acórdão unânime’ de turma recursal.” (AgRg no RMS no 45.388/SC. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Publicação: 14/05/2015).

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1018994-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO,
MARIA EROTIDES KNEIP
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 04/08/2022
, Publicado no DJE 16/08/2022). [Destaquei].

AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA -
IMPETRADO CONTRA ATO PRATICADO TURMA RECURSAL ÚNICA - INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE
- AUSÊNCIA DE NOVOS FATOS E ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não tendo sido apresentado novos fatos ou argumentos capazes de demonstrar a possibilidade de conhecimento do mandado de segurança, não há o que se falar no provimento do agravo interno.

2. Incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em apreciar o referido mandado de segurança, porquanto impetrado contra decisão judicial proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais, salvo se versar sobre competência.

3. Conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça, “expressão ‘ato de juizado especial’ inserida na Súmula n. 376/STJ alcança tanto as decisões singulares quanto as colegiadas daquele juizado, sendo, portanto, desinfluente, para enquadramento sumular, o fato de o mandamus atacar ‘acórdão unânime’ de turma recursal.” (AgRg no RMS no 45.388/SC. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Publicação: 14/05/2015).
4. Recurso conhecido e não provido.

(AgInt no 1002835-97.2019.8.11.0000, Rel. Desa.
Maria Erotides Kneip
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, DJ 5/11/2020). [Destaquei].

No mesmo sentido decidiu a Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago nos Mandados de Segurança nos. 1021611-43.2022.8.11.0000 e 1012985-35.2022.8.11.0000; o Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira nos Mandados de Segurança nos. 1018862-53.2022.8.11.0000 e 1007735-21.2022.8.11.0000; o Desembargador João Ferreira Filho no Mandado de Segurança no. 1015807-94.2022.8.11.0000 e o Dr. Alexandre Elias Filho no Mandado de Segurança no. 1022429-63.2020.8.11.0000.

Desse modo, pedindo vênia à ilustre Relatora, voto no sentido de declarar a incompetência deste e. Tribunal de Justiça para determinar a remessa dos autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Súmula 367 do STJ e da jurisprudência desta Turma de Câmara Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

Com a devida vênia à relatora, acompanho o voto da Desembargadora Helena Bezerra Ramos.

VOTO

EXMO. SR. DR. DR. JONES GATTAS DIAS (4o VOGAL: CONVOCADO):

Com a devida vênia à relatora, acompanho o voto da Desembargadora Helena Bezerra Ramos.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (5o VOGAL):

Com a devida vênia à relatora, acompanho o voto da Desembargadora Helena Bezerra Ramos.

VOTO
RETIFICADOR

(PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em sede de preliminar, suscita a incompetência do juízo, posto que o art. 96, I, “g” da Constituição Estadual não prevê a competência originária do Tribunal de Justiça para impetrar Mandado de Segurança contra decisão da Turma Recursal dos Juizados Especiais.

Inicialmente, esta Relatora havia rejeitada a referida preliminar, em razão de previsão regimental o qual estabelece a competência deste Sodalício para processar e julgar Ação de Mandado de Segurança contra decisão proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais, nos termos do art. 17-B, I, “b”, do Regimento Interno deste Sodalício,
in verbis:

Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem:

I – Processar e julgar:

b) os
mandados de segurança
singular e coletivo e o habeas data contra atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, do Tribunal de contas e de seus membros, do Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselhos superiores, dos Secretários de Estado, atos de Juiz de Primeira Instância, em matéria de direito público, Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente,
das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis
, em caso de teratologia; (NEGRITEI)

No entanto, ao ouvir atentamente o voto proferido pela e. Desa Helena Maria Bezerra Ramos, penso que a referida previsão regimental está em dissonância com a jurisprudência dos tribunais superiores, mormente em relação à Súmula 376 do STJ, que preconiza competir à própria Turma Recursal processar e julgar Mandado de Segurança contra ato proveniente dos Juizados Especiais, que assim está redigida,
in verbis:

Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial.

Mais recentemente, o STJ reafirmou a aplicação da súmula acima mencionada, explicando que a competência dos Tribunais de Justiça para processar e julgar Mandado de Segurança proveniente de Juizados Especiais somente ocorre quando o objeto da ação mandamental é a COMPETÊNCIA dos Juizados Especiais.

De outro norte, visando a ação mandamental o CONTROLE do ato judicial dos Juizados Especiais, a competência passa a ser da própria Turma Recursal.

Trago, à título de ilustração o seguinte aresto julgado recentemente pelo STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TURMA DE RECURSOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. SÚMULA N. 376/STJ. DISCUSSÃO SOBRE INCLUSÃO DA UNIÃO COMO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO EM DEMANDA RELATIVA À CONCESSÃO DE MEDICAMENTO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança contra pronunciamento judicial da 1a Turma Recursal do Estado de Santa Catarina, que determinou a intimação da autora, no âmbito de ação de fornecimento de medicamento, para incluir a União no polo passivo como litisconsorte necessário, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. No Tribunal a quo, a segurança foi denegada. Nesta Corte, em decisão monocrática de minha lavra, deu-se provimento ao recurso ordinário interposto com fundamento no art. 105, II, b, da Constituição Federal. II -
Nesse sentido, consoante esclarecido, nos termos do Enunciado Sumular n. 376/STJ, em regra, "compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial". Por outro lado, excepcionalmente, o conhecimento da impetração de mandado de segurança competirá aos tribunais de justiça no exercício do controle de competência dos juizados especiais
(RMS n. 48.413/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/6/2019). (...) VII - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no RMS n. 67.753/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.) (NEGRITEI)

No caso em tela, o objeto na presente ação mandamental tem como questionamento o fato do acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais ter violado o princípio devolutivo recursal, coisa julgada e não apreciação quanto ao dano moral por não apreciar o cerne da questão, bem como omissão quanto à idoneidade do extrato de restrição obtido junto à Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

Ou seja, tem como matéria de fundo, o controle do ato judicial e não a competência dos Juizados Especiais.

Logo, a competência para processar e julgar o presente Mandado de Segurança é da Turma Recursal.

Diante do acima exposto,
RETIFICO
o meu voto anterior para ACOLHER a preliminar de incompetência deste Sodalício e determinar a remessa dos autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022